Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-34.2024.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. LANÇAMENTO DE IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que denegou segurança, extinguindo o feito por ausência de direito líquido e certo, devido à necessidade de dilatação probatória. As apelantes alegam ilegalidade no lançamento do IPTU para 2024, com majoração da base de cálculo superior à inflação, sustentando que o

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. LANÇAMENTO DE IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que denegou segurança, extinguindo o feito por ausência de direito líquido e certo, devido à necessidade de dilatação probatória. As apelantes alegam ilegalidade no lançamento do IPTU para 2024, com majoração da base de cálculo superior à inflação, sustentando que o Decreto Municipal no 7.117/2023 cumulou indevidamente índices de correção.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2024, diante da alegada cumulação de índices de correção na composição da base de cálculo (IGPM e IPCA), o que teria ensejado majoração de tributo por meio de Decreto.
III. Razões de Decidir.
3. O mandado de segurança exige demonstração cabal do direito líquido e certo, comprovado de plano, sem dilação probatória. A tese das impetrantes demanda análise contábil aprofundada, incompatível com a via do mandado de segurança.
4. A documentação apresentada não elimina a incerteza quanto à metodologia de cálculo aplicada pelo Município, sendo necessário aprofundamento na análise dos critérios de correção monetária histórica.
5. Sentença que denegou a segurança mantida.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova pré-constituída suficiente para demonstrar a ilegalidade do ato coator fulmina o direito líquido e certo das impetrantes. 2. A parte lesada deve buscar tutela jurisdicional pelas vias ordinárias.